Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DESCABIMENTO.
I. Extinto o cumprimento de sentença, não pode subsistir a penhora, ato processual de preparação da expropriação, a teor do que prescrevem os artigos 825, 831 e 875 do Código de Processo Civil.
II. A penhora, como ato preparatório da expropriação, só se justifica processualmente na pendência da execução – ou do cumprimento de sentença, razão pela qual não sobrevive à extinção do processo.
III. Recurso provido.